Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-10.2022.8.11.0033
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000868-10.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINVAL RODRIGUES - CPF: 441.847.271-15 (RECORRENTE), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000868-10.2022.8.11.0033

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de São José do Rio Claro

RECORRENTE: SINVAL RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO DECLARADO NULO EM AÇÃO ANTERIOR – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo a cobrança indevida decorrente de relação jurídica declarada nula em ação anterior, bem como inclusão de restrição nos órgãos de proteção de crédito, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais e materiais de forma dobrada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pelo
julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos inaugurais, para condenar o Banco reclamado a apenas restituir a parte autora a importância de
R$ 3.584,87 (três mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos),
a título de danos materiais ante a ilegalidade dos descontos ocorridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir dos efetivos desembolsos e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de reparação a título de danos morais..

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços pelo desconto indevido de parcelas de empréstimo anulado judicialmente, bem como houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Requer assim, a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
,
para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano material de forma dobrada e que seja condenada a título de indenização por danos morais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que realizou por engano um empréstimo pessoal junto ao Recorrido. No entanto, o negócio jurídico foi anulado por meio da ação n° 1000335-56.2019.8.11.0033.

Posteriormente ao mencionado processo, o Recorrido passou a efetuar descontos referentes ao empréstimo anulado, bem como incluiu uma restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrida, por seu turno, apenas alega que foi realizada a contratação dos serviços a elidir a versão da parte autora, não se desincumbindo, destarte do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Desta feita, escorreita a sentença que determinou a restituição das parcelas cobradas de forma indevida. O contrato já foi anulado, não havendo que se discutir essa matéria novamente, pois já conta com transito em julgado da demanda anterior.

Por outro lado, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando-se em conta a continuidade da cobrança, mesmo após decisão judicial.

Por fim, considerado que o desconto realizado foi indevido, por corolário lógico, o autor faz jus ao reembolso de forma dobrada, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC.

Assim, em relação aos danos materiais, o recurso merece acolhimento, para que o valor
seja restituído na forma dobrada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Reclamante, para condenar a Reclamada a restituir, de forma dobrada, o valor descontado indevidamente, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como, condenar a Recorrida ao
pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso / desconto nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023